Tribunal: TJBA
Processo: 8079349-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079349-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VALDEMIR SENA CARNEIRO e outros (5) Advogado(s): PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, 2ª VARA CRIMINAL Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SINETE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME O habeas corpus. Habeas corpus impetrado em favor de agente público investigado no âmbito da denominada Operação Sinete, no qual se busca o trancamento da ação penal, sob os fundamentos de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta e ausência de justa causa. O fato relevante. A impetração sustenta a inexistência de descrição mínima dos fatos e do vínculo do paciente com organização criminosa, bem como a desnecessidade da medida cautelar de afastamento da função pública. As decisões anteriores. A autoridade judicial manteve o regular prosseguimento da ação penal e a medida cautelar imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes as hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, diante da alegada inépcia da denúncia, atipicidade da conduta e ausência de justa causa; e (ii) saber se é ilegal ou desproporcional a medida cautelar de afastamento da função pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. A denúncia descreve fatos em tese típicos, com indicação suficiente da materialidade e dos indícios de autoria, permitindo o exercício da ampla defesa. A medida cautelar de afastamento da função pública encontra amparo legal e mostra-se adequada e proporcional à necessidade de resguardar a instrução criminal e a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: “Não cabe o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus quando a denúncia descreve adequadamente fatos em tese típicos e há indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo legítima a imposição de medida cautelar de afastamento da função pública quando fundamentada na necessidade de preservação da instrução criminal e da ordem pública.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n.º 8079349-27.2025.8.05.0000 em que figura como impetrante os advogados VIVALDO DO AMARAL ADÃES, OAB/BA 13.540, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, OAB/BA 68.312, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, OAB/BA 77.073, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, OAB/BA 77.655, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, OAB/BA 81.136, CARLOS GUILHERME ADÃES, OAB/BA 85.903, e paciente VALDEMIR SENA CARNEIRO, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos do inquérito policial nº. 8041629-77.2025.8.05.0080. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora: Salvador, .